Tribunal: TJSP
Processo: 1084129-09.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
BEM MÓVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA. Autora que comprovou o ônus imposto pelo art. 373, I do CPC. Réu que descumpriu a obrigação do art. 373, II, do CPC, deixando de comprovar fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito da demandante. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.